Tribunal: TJBA
Processo: 0501669-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501669-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
MARCEL TORRES DA SILVA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, THAIS MAGALHAES FONSECA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: LUZIA ALMEIDA LEAL

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (ATRASO EXCESSIVO DE ENTREGA DE OBRA) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL E PUNITIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DOS VALORES PAGOS PELA ACIONANTE, REFERENTES À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DA DATA DE CADA PAGAMENTO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. DANO NÃO PRESUMÍVEL, CASO O COMPRADOR, EM RAZÃO DA DEMORA, TENHA PEDIDO A RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501669-91.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como apelada LUZIA ALMEIDA LEAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator